Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS COM ALUSÃO A SIMBOLOS DE FACÇÃO CRIMINOSA DE ATUAÇÃO NACIONAL. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. EXTENSÃO DE EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS. AUSENCIA DE SIMILITUDE. INOBSERVANCIA DA REVISÃO DA PRISÃO PREVISTA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A AUTORIDADE COATORA REAVALIAR A PRISÃO DO PACIENTE.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 2.1. No caso dos autos, extrai-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, existindo elementos mínimos de que desempenha funções dentro da organização criminosa, de atuação nacional, restando evidenciada o risco de sua liberdade (periculum libertatis).
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 3.1. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. 3.2. No caso analisado, não se verifica qualquer comportamento omisso do juízo impetrado, o qual vem impulsionando o feito em prazo razoável. 3.3. Contudo, não se observa a revisão da prisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, se não cumprida, tornará ilegal a prisão decretada.
4. O fato de o paciente ostentar boas condições pessoais (primariedade e sem antecedentes criminais) não é, por si só, suficiente para autorizar a liberdade provisória, especialmente, quando estão presentes os pressupostos da prisão cautelar.
5. Havendo evidências de que a organização criminosa não cessou completamente suas práticas delitivas, incabível falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois ainda presentes os fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva.
6. Para a extensão dos efeitos de outro Habeas Corpus, mostra-se necessária a comprovação da similitude fático-jurídica entre os fatos apurados, não se operando a extensão de forma automática. Precedentes do STJ. 6.1. Inexistindo semelhanças entre as condições pessoais do paciente e da co-investigada, não há o que se falar na aplicação do art. 580 do CPP.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida .